Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707249-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA APARECIDA ALMEIDA AGRAVADO: JACSYMON FONSECA MAGALHAES D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUANA APARECIDA ALMEIDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. O julgamento do recurso foi incluído na pauta da 18a Sessão Ordinária Presencial do dia 21/06/2003. O pedido de sustentação oral pela Dra. Palova Amisses Parreiras (OAB/MG 55.542) foi deferido nos termos da decisão de ID 46703575. Na petição de ID 47758675, há pedido de inclusão da advogada Dra. Angélica Júlia Araújo Bastos (OAB/MG 190.560) em substituição à Dra. Palova Amisses Parreiras, bem como o substabelecimento para o devido fim. Diante do exposto, defiro o pedido. Quanto ao pedido reconsideração (ID 47708432) formulado pela agravante, mantenho a decisão de ID 44209632. Aguarde-se julgamento pelo órgão colegiado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator